Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023059-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARELI COELHO PEDROSA - CPF: 005.616.235-97 (ADVOGADO), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO HENRY NETO - CPF: 175.068.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas que, na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, indeferiu a produção de prova pericial e a requisição de documentos à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, deferindo apenas prova testemunhal. O Agravante alega cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade das provas técnicas e documentais para a apuração da verdade real e para a comprovação da regularidade da aplicação dos recursos públicos geridos pelo Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial e da requisição judicial de documentos configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os documentos de prestação de contas poderiam ser requisitados judicialmente ou obtidos diretamente pelo interessado junto à Secretaria de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder instrutório de determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

4.

A prova pericial se destina ao exame de fatos que dependem de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 464), sendo inadequada para verificar elemento subjetivo como dolo, cuja análise compete exclusivamente ao julgador.

5.

A decisão agravada destacou que o Agravante não especificou o tipo de perícia pretendida, descumprindo a determinação contida na decisão saneadora quanto à justificação da pertinência da prova.

6.

O indeferimento de prova pericial, quando fundamentado na sua desnecessidade, não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1768536/TO).

7.

A prestação de contas do IPAS é documento público, acessível diretamente pelo interessado junto ao órgão competente, nos termos do art. 5º, XXXIII, da CF, não sendo necessária intervenção judicial para sua obtenção.

8.

O deferimento da prova testemunhal requerida pelo Agravante preserva o contraditório e a ampla defesa, afastando a alegação de prejuízo processual.

9.

A instrução probatória deve respeitar a utilidade, pertinência e relevância das provas, cabendo ao juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis, impertinentes ou protelatórias, em atenção à celeridade e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial é legítimo quando a matéria discutida não depende de conhecimento técnico e o pedido não indica de forma precisa a finalidade da perícia.

2.

A aferição de dolo constitui atividade do julgador a partir do conjunto probatório, não sendo passível de comprovação por perícia técnica.

3.

Documentos públicos de prestação de contas devem ser obtidos diretamente junto ao órgão competente, nos termos do art. 5º, XXXIII, da CF, não cabendo requisição judicial quando não houver negativa de acesso.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas é fundamentado e outras modalidades probatórias são admitidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; art. 37, § 5º. CC, arts. 186, 187 e 927. CPC, arts. 6º, 370 e parágrafo único, 464. Lei 8.429/1992, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024. STF, HC 96.381, Rel. Min. Cármen Lúcia. STF, HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux. STF, HC 102.759, Rel. Min. Ellen Gracie. STF, HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. TJMT, N.U 0055783-38.2016.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2017, DJE 09.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
Edmilson Paranhos de Magalhães Filho
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas

que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006176-42.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ora Agravante e outros, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e a requisição judicial de documentos à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão recorrida representa cerceamento de defesa, por impossibilitar a produção de prova considerada indispensável à apuração da verdade real, especialmente em ação que discute suposto desvio de recursos públicos vinculados à gestão de unidade hospitalar pelo Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS.

Expõe que, embora a prestação de contas tenha natureza pública, os documentos não se encontram integralmente disponíveis, sendo necessário requerê-los judicialmente.

Além disso, sustenta que a perícia requerida teria por finalidade comprovar a regularidade da aplicação dos recursos, afastando presunções genéricas de dolo, destacando que não participou da gestão da unidade hospitalar, mas apenas da formalização do contrato.

Assevera que a negativa da produção da prova técnica inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que compromete a higidez processual e pode levar à nulidade da sentença.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Id. 299794146.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo não provimento do recurso. Id. 311017353.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do Agravo. Id. 312313356.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que indeferiu, na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1006176-42.2018.8.11.0041, o seu pedido de produção de provas.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou, em março de 2018, Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário contra Pedro Henry Neto, Edmilson Paranhos de Magalhães Filho e Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde - IPAS, atribuindo à causa o valor de R$ 8.462.000,00 (oito milhões quatrocentos e sessenta e dois mil reais).

A ação fundamenta-se no suposto desvio de recursos públicos no âmbito do Contrato de Gestão n. 001/2011, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde para gerenciamento do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

O pedido ministerial limita-se ao ressarcimento ao erário, sob o argumento de que os repasses realizados ao IPAS foram inadequadamente geridos, com base nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, e no artigo 5º da Lei 8.429/92.

Após regular tramitação processual, o processo foi saneado pela decisão de Id. 178441539 (autos de origem), oportunidade em que as partes foram intimadas para manifestarem sobre as provas a serem produzidas.

O representante do Ministério Público requereu o depoimento pessoal dos requeridos Pedro Henry e Edmilson Paranhos, bem como a produção de prova testemunhal, arrolando três testemunhas.

A defesa do requerido Pedro Henry manifestou pela produção de prova testemunhal, arrolando duas testemunhas.

Por sua vez, a defesa do Requerido, então Agravante, Edmilson Paranhos, manifestou pela intimação da Secretaria de Saúde para fornecer a prestação de contas do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde e posterior perícia nesses documentos para "dizer se houve dolo" na aplicação dos recursos, além de pleitear produção de prova testemunhal, arrolando uma testemunha.

O juízo de origem, pela decisão de Id. 197885450 (autos de origem), indeferiu o pedido de solicitação de documentos e de perícia pleiteado, deferindo apenas a produção de prova testemunhal e designando audiência de instrução para 22 de julho de 2025.

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso, ao argumento que a negativa de produção da prova pericial representa cerceamento de defesa, por impossibilitar a produção de prova considerada indispensável à apuração da verdade real.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da necessidade da produção de prova pericial nos documentos de prestação de contas do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, bem como da requisição judicial de tais documentos à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Adianto que a decisão recorrida encontra-se tecnicamente fundamentada e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo.

Explico.

Inicialmente, cumpre observar que o poder instrutório do magistrado está expressamente previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

O parágrafo único do mesmo dispositivo confere ao magistrado a faculdade de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instâncias ordinárias são soberanas na análise das provas, podendo concluir, motivadamente, pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO. 1 . Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução. 2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Confira-se, outrossim, que a decisão agravada demonstrou, de forma clara e fundamentada, que o Requerente, aqui Agravante, não indicou, precisamente, qual o tipo de perícia pretendia, em manifesto descumprimento à determinação contida na decisão saneadora.

Conforme consignado pelo juízo de origem, as provas solicitadas deveriam ser devidamente justificadas quanto à sua pertinência com o fato que se pretendia comprovar, sob pena de indeferimento, nos exatos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, a prova pericial destina-se ao exame de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, conforme disposto no artigo 464 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Agravante pretende que a perícia comprove "se houve dolo" na aplicação dos recursos disponibilizados, o que evidencia completa inadequação técnica do meio probatório postulado.

Como se sabe o dolo constitui elemento subjetivo, caracterizado pela intenção livre e consciente de praticar determinada conduta, cuja aferição compete exclusivamente ao julgador mediante a análise do conjunto probatório dos autos.

Como bem observou Humberto Theodoro Júnior, "a prova pericial é técnica, objetiva, e se destina a esclarecer fatos que dependam de conhecimentos especializados, não sendo adequada para a investigação de elementos subjetivos como a intenção ou o dolo" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 63ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 789).

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento de prova pericial, quando constatada sua desnecessidade, não configura cerceamento de defesa, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES — PROVA PERICIAL — INDEFERIMENTO — DESNECESSIDADE — EVIDÊNCIA — DECISÃO FUNDAMENTADA — JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM PROCESSO CRIMINAL — ADOÇÃO.

Porque a ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa contempla pretensão à imposição de sanções, pertinente é adoção da jurisprudência firmada em processo criminal, pelo Supremo Tribunal Federal: “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias’ (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.” (STF, HC 135133/DF AgR).

Portanto, demonstrada a evidente desnecessidade de realização de prova pericial, em decisão fundamentada, a consequência lógica é a sua manutenção.

Recurso não provido.

(N.U 0055783-38.2016.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Veja-se que quanto à alegação de cerceamento de defesa, a decisão recorrida deferiu a produção de outras modalidades probatórias, especificamente a prova testemunhal requerida pelo Agravante, o que demonstra o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o cerceamento de defesa somente se configura quando há efetiva limitação do direito de defesa, com prejuízo concreto e irreparável à parte, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No que tange à requisição de documentos à Secretaria de Saúde, a decisão agravada corretamente observou que a prestação de contas é documento público, podendo ser obtido diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.

Dessarte, o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Assim, eventual interesse na utilização do mencionado documento pode ser suprido mediante obtenção direta junto ao órgão responsável, em homenagem ao princípio da cooperação das partes previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Desse modo, a responsabilidade do Agravante será adequadamente aferida no curso do processo pela análise conjunta dos atos praticados enquanto dirigente do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, e não pela simples verificação de aspectos contábeis isolados.

Deveras, a avaliação da conduta imputada ao Recorrente deve considerar o contexto fático e jurídico em que os atos foram praticados, o que será devidamente apurado através das demais modalidades probatórias deferidas pelo juízo de origem.

Por fim, registre-se que a instrução probatória encontra-se condicionada não apenas à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e à relevância de sua produção para o deslinde da controvérsia.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., "o juiz deve indeferir as provas que se mostrem inúteis, impertinentes ou protelatórias, zelando pela efetividade e celeridade do processo" (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 19ª ed., Salvador: JusPodivm, 2021, p. 245).

Isto posto, confere-se que a decisão recorrida observou rigorosamente os ditames legais e constitucionais, não havendo qualquer mácula a justificar sua reforma, de modo que o indeferimento da prova pericial e da requisição de documentos encontra-se devidamente fundamentado em critérios técnicos e jurídicos sólidos, respeitando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025